Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700515-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAULO SANTANA DE JESUS AGRAVADO: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA DESPACHO Vistas ao Agravante, JOSE PAULO SANTANA DE JESUS, sobre os documentos juntados pelo Agravado, TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, em suas contrarrazões (id. 13870505 a id. 13875970). Prazo 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora